Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA COM 62 ANOS DE IDADE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO EVIDENCIADA. PESSOA QUE HÁ MUITO DEIXOU DE EXERCER ATIVIDADE PROFISSIONAL REMUNERADA EM RAZÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA AUFERIDA POR SUA GENITORA. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALIMENTANTE COM 89 ANOS DE IDADE. PROBLEMAS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente indicadas pelo julgador a existência de provas relevantes e úteis ao exame e resolução do mérito da causa, desnecessária a produção de outras provas que nada acrescentariam à formação de seu convencimento (arts. 370 e 371 do CPC). Procedimento hígido. Prejuízo à parte não configurado. Mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável (art. 282, § 1o, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal que deve ser indeferido, diante da não demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência da probabilidade do direito, requisitos previstos no art. 300 do CPC.
3. O art. 1.694, caput e § 1o, do CC possibilita aos parentes, cônjuges ou companheiros pedirem uns aos outros alimentos necessários para viverem de maneira compatível com sua condição social. A fixação considerará a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme o disposto no art. 1.695 do CC.
4. Conquanto a idade avançada (62 anos) e a situação de desemprego da apelante, não se legitima a instituição de pensão em desfavor do apelado, genitor, que conta com 89 anos e, malgrado tenha renda mensal razoável, também devem ser considerados sua idade avançada e problemas de saúde para aferição da possibilidade de prestar alimentos à postulante.
5. Caso concreto em que verificado ter a filha optado, em determinado momento de sua vida, por não exercer atividade remunerada e depender financeiramente da genitora, a qual recebia pensão alimentícia de seu ex-marido, ora apelado.
6. Recurso conhecido e desprovido.